Tribunal: TJSP
Processo: 1032537-26.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
Apelação – Compra e venda – Sentença que rejeitou os pedidos - Irresignação dos autores que pretendem receber montante pago pela compra de bem imóvel – Descabimento – Ocorrência de prescrição – Contrato resolvido em 1998, como já analisado exaustivamente pelo judiciário – Ação indenizatória proposta em 2023 – Prazo prescricional decenal atingido – Art. 205 e 2028 do Código Civil –

Ementa:
Apelação – Compra e venda – Sentença que rejeitou os pedidos - Irresignação dos autores que pretendem receber montante pago pela compra de bem imóvel – Descabimento – Ocorrência de prescrição – Contrato resolvido em 1998, como já analisado exaustivamente pelo judiciário – Ação indenizatória proposta em 2023 – Prazo prescricional decenal atingido – Art. 205 e 2028 do Código Civil – Sentença mantida – Apelo improvido.